Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-10.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito na qual o autor visa a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – V. acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da FESP quanto aos consectários legais, tendo mantido a procedência da demanda – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito na qual o autor visa a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – V. acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da FESP quanto aos consectários legais, tendo mantido a procedência da demanda – Embargos de declaração opostos pela ré - Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica - Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão - Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeitos do julgamento – Manutenção dos efeitos da liminar concedida até 27/03/2017, com incidência dos consectários legais - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso oficial e ao interposto pela FESP para julgar improcedente a demanda, com observação.